Tribunal: TJSP
Processo: 1020697-47.2018.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL – Contrato Bancário – Financiamento de veículo - Sentença de parcial procedência – Recurso do autor.

JUROS REMUNERATÓRIOS - Não restou comprovada que houve abusividade no caso concreto – Não comprovação de que a taxa de juros utilizada no contrato é superior a taxa média de mercado – Recurso não provido.

JUROS CAPITALIZADOS – Contrato que traz especificados os juros e

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL – Contrato Bancário – Financiamento de veículo - Sentença de parcial procedência – Recurso do autor.

JUROS REMUNERATÓRIOS - Não restou comprovada que houve abusividade no caso concreto – Não comprovação de que a taxa de juros utilizada no contrato é superior a taxa média de mercado – Recurso não provido.

JUROS CAPITALIZADOS – Contrato que traz especificados os juros e encargos moratórios a serem cobrados – Instituições financeiras não estão sujeitas aos limites quanto à cobrança de juros – Aplicação da MP no 2170-36/01, por encontrar-se em vigor, não havendo que falar em sua inconstitucionalidade - Contrato que prevê taxa anual superior ao duodécuplo da taxa mensal – Pactuação expressa da capitalização de juros – Precedente do STJ - Recurso não provido.

TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO – Questão decidida à luz do REsp 1.578.553-SP, onde por unanimidade, para efeitos do art. 1.040 CPC (recurso repetitivo), pacificou a controvérsia sobre legalidade da cobrança – Necessidade de comprovação da efetiva prestação do serviço – Comprovação nos autos de que houve o registro do contrato no documento do veículo - Prestação do serviço comprovada – Ausência de abusividade - Cobrança regular – Recurso não provido.

COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – A comissão de permanência é composta pelos encargos moratórios, remuneratórios e multa de 2% – Cláusula contratual que se encontra estabelecida nos limites delineados pelas Súmulas 30, 294, 296 e 472 do STJ e no Recurso Especial no 1.063.343/RS - Recurso não provido.

TAC E TEC – Contrato entabulado entre as partes que não prevê a cobrança das tarifas TAC e TEC, não havendo que se falar em irregularidade de cobrança – Recurso não provido.

SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA E MULTA – Ausência de pedido inicial – Inovação recursal – Impossibilidade de ser conhecido o recurso por supressão de instância – Recurso não conhecido.

SUCUMBÊNCIA – Por força da sucumbência recursal, impõe-se a majoração dos honorários impostos, diante da regra do artigo 85, §11, do CPC/2015, observadas as benesses da gratuidade da justiça.

DISPOSITIVO – Recurso não provido, na parte conhecida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000292944
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1020697-47.2018.8.26.0405, da Comarca de Osasco, em que é apelante WENDER
JEFERSON BASTOS SANTANA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO
BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: negaram provimento na
parte conhecida, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente) e MENDES PEREIRA.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
ACHILE ALESINA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020697-47.2018.8.26.0405 -Voto no 17472 - SRF
2
VOTO No
: 17472
APELAÇÃO: 1020697-47.2018.8.26.0405
COMARCA : Foro de Osasco 4a Vara Cível
APTE.
: Wender Jeferson Bastos Santana (Justiça Gratuita)
APDO.
: Banco Bradesco Financiamentos S/A
AÇÃO REVISIONAL Contrato Bancário Financiamento de veículo -
Sentença de parcial procedência Recurso do autor.
JUROS REMUNERATÓRIOS - Não restou comprovada que houve
abusividade no caso concreto Não comprovação de que a taxa de juros
utilizada no contrato é superior a taxa média de mercado Recurso não
provido.
JUROS CAPITALIZADOS Contrato que traz especificados os juros e
encargos moratórios a serem cobrados Instituições financeiras não estão
sujeitas aos limites quanto à cobrança de juros Aplicação da MP no
2170-36/01, por encontrar-se em vigor, não havendo que falar em sua
inconstitucionalidade - Contrato que prevê taxa anual superior ao
duodécuplo da taxa mensal Pactuação expressa da capitalização de juros
Precedente do STJ - Recurso não provido.
TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO Questão decidida à luz do
REsp 1.578.553-SP, onde por unanimidade, para efeitos do art. 1.040 CPC
(recurso repetitivo), pacificou a controvérsia sobre legalidade da cobrança
Necessidade de comprovação da efetiva prestação do serviço

Comprovação nos autos de que houve o registro do contrato no documento
do veículo - Prestação do serviço comprovada Ausência de abusividade -
Cobrança regular Recurso não provido.
COMISSÃO DE PERMANÊNCIA
A comissão de permanência é
composta pelos encargos moratórios, remuneratórios e multa de 2%
Cláusula contratual que se encontra estabelecida nos limites delineados
pelas Súmulas 30, 294, 296 e 472 do STJ e no Recurso Especial no
1.063.343/RS - Recurso não provido.
TAC E TEC Contrato entabulado entre as partes que não prevê a
cobrança das tarifas TAC e TEC, não havendo que se falar em
irregularidade de cobrança Recurso não provido.
SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA E MULTA
Ausência de
pedido inicial Inovação recursal Impossibilidade de ser conhecido o
recurso por supressão de instância Recurso não conhecido.
SUCUMBÊNCIA
Por força da sucumbência recursal, impõe-se a
majoração dos honorários impostos, diante da regra do artigo 85, §11, do
CPC/2015, observadas as benesses da gratuidade da justiça.
DISPOSITIVO Recurso não provido, na parte conhecida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020697-47.2018.8.26.0405 -Voto no 17472 - SRF
3
Recurso à r. sentença de fls. 109/116, proferida pela MMa. Juiza
de Direito da 4a Vara Cível do Foro de Osasco, Dra. Mariana Horta Greenhalgh,
que julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a ré a devolução do
indébito da tarifa de avaliação de bem no valor de R$ 390,00, na forma simples,
com correção monetária desde o desembolso e juros de mora de 1% ao mês a
partir da citação, permitido o abatimento do saldo devedor caso existente.
Diante da sucumbência mínima da ré, condenou a parte autora
ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios
fixados em 10% sobre o valor da causa, observada as benesses da gratuidade da
justiça.
Recorre o autor pretendendo a reforma do julgado, trazendo
argumentos que entende socorrer seu posicionamento.
Recurso regularmente processado (fls. 118/125) e respondido (fls.
128/146).
É o relatório.
Trata-se de ação revisional ajuizada pelo apelante em face do
Banco apelado.
Alega o autor em sua inicial em síntese que firmou Cédula de
Crédito Bancário para financiamento de veículo, no valor de 25.900,00, com
entrada de R$ 8.000,00 e 48 prestações de R$ 624,25. Insurge-se contra a
capitalização, taxa de juros e contra a aplicação da Tabela Price. Defende a
ilegalidade da incidência de comissão de permanência. Requer a revisão do
contrato, declarando-se a abusividade das cobranças e das taxas indicadas.
Benefícios da gratuidade da justiça deferidos à autora e tutela
provisória deferida para autorizar o autor a proceder com o depósito dos valores
integrais das parcelas relativas ao contrato de financiamento objeto da ação (fls.
40/41).
Em contestação o Banco réu alega em síntese preliminar de falta
de interesse de agir. No mérito sustenta a validade do contrato sem qualquer
ônus excessivo. Discorre sobre a inexistência de abusividade contratual e ciência
da autora quanto aos encargos e taxas pactuados. Aponta a regularidade da
cobrança dos juros remuneratórios, capitalização de juros, comissão de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020697-47.2018.8.26.0405 -Voto no 17472 - SRF
4
permanência e tarifas pactuadas, não havendo que se falar em repetição do
indébito em dobro.
Réplica às fls. 91/99.
A r. sentença singular julgou parcialmente procedente a
demanda, nos termos já expostos.
Recorre o autor alegando em síntese irregularidades na cobrança
das tarifas TAC, TEC e Registro de Contrato, bem como na cobrança do seguro
de proteção financeira, além de impugnar os juros aplicados, a capitalização de
juros e a comissão de permanência.
Pois bem.
Apesar do contrato ter sido livremente entabulado pelas partes
em 01/10/2016 (fls. 27/30), em face da relativização do principio "pacta sunt
servanda" revela-se perfeitamente possível a revisão do ajuste, na medida em
que o autor alega que houve cobranças abusivas.
Aplica-se no caso a Súmula 297 do STJ: "O Código de Defesa do
Consumidor é aplicável às instituições financeiras".
Dessa forma, passa-se a análise das questões suscitadas.
Juros remuneratórios:
No que tange aos juros remuneratórios destaca-se que as
instituições financeiras não se sujeitam à limitação estipulada na Lei de Usura
(Súmula 596/STF) e que a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12%
ao ano, por si só, não indica abusividade, desde que haja previsão expressa
nesse sentido.
Com relação ao contrato em questão, a taxa correspondente aos
juros remuneratórios restou estipulada às fls. 30, respectivamente anual de
25,70% e mensal de 1,92%.
Assim, para possibilitar a revisão das taxas contratadas, a qual só
se admite em situações excepcionais, tem que restar cabalmente demonstrada a
abusividade no caso concreto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020697-47.2018.8.26.0405 -Voto no 17472 - SRF
5
“In casu”, não há nos autos nenhum documento que comprove
que os juros remuneratórios expressamente previstos no contrato são abusivos
ou estão acima da taxa média de mercado, prevalecendo dessa forma, os juros
remuneratórios estipulados no contrato entabulado entre as partes.
No mesmo sentido o C. Superior Tribunal de Justiça decidiu em
sede de julgamento do Recurso Especial Repetitivo:
"DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇAO
REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE
PROCESSO REPETITIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONFIGURAÇAO
DA
MORA.
JUROS
MORATÓRIOS.
INSCRIÇAO/MANUTENÇAO
EM
CADASTRO DE INADIMPLENTES. DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO.
(...)
ORIENTAÇAO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS
a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros
remuneratórios
estipulada
na
Lei
de Usura (Decreto 22.626/33),
Súmula5966/STF;
b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si
só, não indica abusividade;
c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo
bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02;
d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações
excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a
abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada
art. 51, 1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades
do julgamento em concreto.
(...)
Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta parte, provido, para
declarar a legalidade da cobrança dos juros remuneratórios, como
pactuados, e ainda decotar do julgamento as disposições de ofício.
Ônus sucumbenciais redistribuídos" (REsp 1061530/RS, Rel. Min. NANCY
ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇAO, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009)
(g.n.).
Dessa forma, tem-se que a revisão das taxas de juros só é
possível nas relações de consumo, condicionada à manifesta demonstração de
vantagem exagerada, e no caso em tela, as taxas de juros pactuadas entre as
partes de 1,92% ao mês e 25,70% ao ano (fls. 30) encontram-se dentro dos
padrões de mercado, haja vista a ausência de qualquer elemento probatório hábil
a inferir de modo diverso.
Recurso não provido.
Dos juros capitalizados:
Com efeito, é certo que a capitalização de juros por período
inferior a um ano é válida desde que expressa no pacto celebrado entre as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020697-47.2018.8.26.0405 -Voto no 17472 - SRF
6
partes, conforme a Medida Provisória 1.963-17/00, em seu artigo 5o, autorizou a
capitalização dos juros com periodicidade inferior a um ano, previsão que se
manteve com a entrada em vigor da medida Provisória 2.170-36/01. “In verbis”:
“Art. 5o Nas operações realizadas pelas instituições integrantes do
Sistema Financeiro Nacional, é admissível a capitalização de juros com
periodicidade inferior a um ano.
Parágrafo único. Sempre que necessário ou quando solicitado pelo
devedor, a apuração do valor exato da obrigação, ou de seu saldo
devedor, será feita pelo credor por meio de planilha de cálculo que
evidencie de modo claro, preciso e de fácil entendimento e compreensão,
o valor principal da dívida, seus encargos e despesas contratuais, a
parcela de juros e os critérios de sua incidência, a parcela correspondente
a multas e demais penalidades contratuais.”
Consolidou-se entendimento no Superior Tribunal de Justiça, no
julgamento do Recurso Especial n. 973.827/RS, que tramitou pelo rito repetitivo
do artigo 543-C do Código de Processo Civil, no sentido de:
"É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano
em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida
Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que
expressamente pactuada."
“A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir
pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de
taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para
permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada". (STJ, rel. Min. Luís
Felipe Salomão, rel. para acórdão Min. Maria Isabel Gallotti, REsp n.
973.827/RS, DJe 24/09/2012).
Note-se que o contrato foi celebrado em 01/10/2016 (fls. 27/30)
após, portanto, a edição da Medida Provisória acima referida.
E, analisando-se o contrato no item que se refere à taxa de juros
mensal 1,92% e anual 25,70% (fls. 30, cláusula V), verifica-se a expressa
contratação dos juros a serem aplicados.
O fato de a taxa anual ser superior ao duodécuplo da taxa mensal
indica a existência de juros compostos, levando-se em conta que o contrato é de
financiamento a ser pago em prestações fixas.
Nada de irregular há nisso. Com isto, o que se observa é que as
partes firmaram contrato de financiamento e o autor não impugna propriamente o
débito, mas os acréscimos.
Pondera-se que não há que se falar em inconstitucionalidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020697-47.2018.8.26.0405 -Voto no 17472 - SRF
7
desta Medida Provisória no 2.170, tendo em vista que tal medida encontra-se em
vigor, haja vista que a ADIN n. 2.316 nesse sentido, se encontra pendente de
julgamento.
Outrossim, dispõe o artigo 2o da Emenda Constitucional no 32, de
11.09.2001, verbis:
“Art. 2o As medidas provisórias editadas em data anterior à da publicação
desta emenda continuam em vigor até que medida provisória ulterior as
revogue explicitamente ou até deliberação definitiva do Congresso
Nacional.”
Portanto, não havendo qualquer revogação expressa, ou até
mesmo deliberação do Congresso Nacional, com relação a Medida Provisória no
2.170, revela-se perfeitamente possível a sua aplicação no caso em tela,
sobretudo porque há entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça pela
aplicação desta Medida, através do Recurso Especial n. 973.827/RS, que
tramitou pelo rito repetitivo do artigo 543-C do Código de Processo Civil, já
mencionado acima.
Nesse contexto, verifica-se a legalidade da capitalização de juros.
Desta forma, tem-se que as cláusulas contratuais eram de seu
conhecimento, desde o início da obrigação, bem como os juros decorrentes do
empréstimo.
Portanto, verifica-se a legalidade da capitalização de juros.
Recurso não provido.
Tarifa de registro de contrato:
Quanto a tarifa registro de contrato, houve insurgência tanto na
inicial (fls. 06), quanto no recurso de apelação (fls. 121).
Desta feita, após acirrada celeuma jurisprudencial, por ocasião do
julgamento do REsp no 1.578.553/SP, rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino,
processado na forma do art. 1.040 do CPC, o E. Superior Tribunal de Justiça pôs
uma pá de cal sobre a discussão a propósito da legalidade ou não do tema,
assim ementado:
“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO.
COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020697-47.2018.8.26.0405 -Voto no 17472 - SRF
8
E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO
CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE
NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE
COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O
CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA
POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE
CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO
CONCRETO. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários
celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou
equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente
bancário, no âmbito das relações de consumo.
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:
2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de
serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser
efetivamente prestado;
2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor
da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a
partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011,
sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado
o controle da onerosidade excessiva;
2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como
da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do
contrato, ressalvadas a:
2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a
2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso
concreto.
3. CASO CONCRETO.
3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade
excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros ("serviços
prestados pela revenda").
3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de registro do
contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em garantia.
4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO” (g.n.).
A tarifa de registro de contrato encontra-se prevista às fls. 29, na
III, item 8, no valor de R$ 322,00.
Nesta hipótese, aplicável seja a inversão do ônus da prova por se
tratar de relação consumerista, caberia e cabe ao banco a prova contundente
por meio de juntada de documento hábil - que pudesse justificar a cobrança da
malsinada tarifa bancária.
No entanto, há nos autos o Certificado de Registro de Veículo
apresentado às fls. 31, comprovando de forma definitiva o registro do contrato
entabulado entre as partes.
Assim, não se vislumbra abusividade com relação a esta tarifa
especificamente, não havendo que se falar em restituição, devendo ser mantida a
cobrança, diante da comprovação da prestação desse serviço.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020697-47.2018.8.26.0405 -Voto no 17472 - SRF
9
Recurso não provido.
Comissão de Permanência:
No que se refere à comissão de permanência, tal matéria foi
consolidada, com repercussão geral, no julgamento do REsp 1.063.343-RS
(2008/128904-9), sendo considerada válida a cláusula que a estipula, ainda que
em contratos bancários sujeitos ao Código de Defesa do Consumidor, para viger
após o vencimento da dívida.
Na hipótese dos autos, a comissão de permanência encontra-se
embutida na cláusula “Consequências do Atraso no Pagamento” (fls. 27) do
contrato entabulado entre as partes, que prevê:
“Consequências do Atraso no Pagamento:
Ocorrendo impontualidade no pagamento, incidirão encargos por atraso
de pagamento, e, nesse caso, além dos juros remuneratórios que
incidirão até a efetiva liquidação da dívida, serão devidos:
- juros moratórios de 1% ao mês, ou fração, incidentes sobre o valor de
principal acrescido dos juros remuneratórios;
- multa de 2% aplicada sobre o total da dívida, assim considerada o
principal, juros remuneratórios e juros moratórios.”
Dessa forma, analisando a cláusula acima, verifica-se que sua
cobrança observa os estritos limites estipulados pela Súmula 472 do STJ, que
estabelece:
“Súmula 472. A cobrança de comissão de permanência cujo valor não
pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios
previstos no contrato exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios,
moratórios e da multa contratual.”
E ainda, as Súmulas 30, 294 e 296 do STJ estabelecem a forma
de cobrança com relação a comissão de permanência assim dispondo:
“Súmula 30. A comissão de permanência e a correção monetária são
inacumuláveis.”
“Súmula 294. Não é potestativa a cláusula contratual que prevê a
comissão de permanência, calculada pela taxa média de mercado apurada
pelo Banco Central do Brasil, limitada à taxa do contrato.”
“Súmula 296. Os juros remuneratórios, não cumuláveis com a comissão
de permanência, são devidos no período de inadimplência, à taxa média
de mercado estipulada pelo Banco Central do Brasil, limitada ao
percentual contratado.”
Assim, a comissão de permanência é composta pelos encargos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020697-47.2018.8.26.0405 -Voto no 17472 - SRF
10
moratórios e remuneratórios (mensal de 1,92% e anual de 25,70%, cf. fls. 29),
exatamente o que prevê a cobrança prevista na cláusula acima mencionada do
contrato entabulado entre as partes, sendo observados os limites delineados pela
Súmula 472 do STJ, não havendo que se falar em cobrança abusiva, portanto.
Recurso não provido.
TAC e TEC:
Inobstante o recorrente alegar irregularidade na cobrança das
tarifas TAC e TEC, deve-se ponderar que não há previsão contratual neste
aspecto.
Dessa forma, não sendo comprovada a cobrança com relação a
TAC e TEC, não há que se falar em irregularidade, como pretende fazer crer o
apelante.
Recurso não provido.
Seguro de Proteção Financeira e da multa:
Deve-se destacar que não houve qualquer menção na inicial
quanto a cobrança de Seguro de Proteção Financeira e nem houve de forma
específica qualquer impugnação quanto a abusividade da cobrança da multa não
superior a 2% conforme alega em seu recurso (fls. 123), se tratando, portanto, de
inovação recursal pelo recorrente, motivo pelo qual não merece ser conhecido o
recurso neste aspecto, por supressão de instância.
Recurso não conhecido.
Por força da sucumbência recursal, impõe-se a majoração dos
honorários impostos, diante da regra do artigo 85, § 11, do CPC/2015, devendo a
parte autora, ora apelante, arcar com os honorários advocatícios sucumbenciais
no total de 11% do valor da causa, observadas as benesses da gratuidade da
justiça.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020697-47.2018.8.26.0405 -Voto no 17472 - SRF
11
Diante do exposto, na parte conhecida, NEGA-SE PROVIMENTO
ao recurso.
ACHILE ALESINA
Relator